Tribunal: STF
Processo: AI 338408
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-06-20
Data de publicação: 2006-06-20

Ementa:
EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. CONTAGEM RECÍPROCA DO TEMPO DE SERVIÇO
PRESTADO NA INICIATIVA PÚBLICA E NA INICIATIVA PRIVADA.
POSSIBILIDADE. ART. 202, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
AUTO-APLICABILIDADE.
O Supremo Tribunal Federal já firmou o
entendimento de que é auto-aplicável o disposto no art. 202, § 2º,
da Constituição, acerca da contagem de tempo recíproca do tempo de
contribuição na administração pública e na atividade privada.
Agravo regimental a que se nega provimento.